Tribunal: TJPA
Processo: 0804905-53.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804905-53.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ROSENILSON LAVOR DA SILVA

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE NÃO DÃO AMPARO À ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECORRENTE SERVIDOR INATIVO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, COM RENDIMENTOS BRUTOS APROXIMADOS A QUATORZE SALÁRIOS MÍNIMOS, E RENDA LÍQUIDA SUPERIOR A NOVE SALÁRIOS MÍNIMOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1 - Embora o novo CPC estabeleça a presunção de verdade da declaração de insuficiência apresentada pela parte - pois determina só possa o juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2º) - esse diploma não dispensou o atendimento de determinados pressupostos, ou seja, mesmo em face da declarada presunção, cabe ao juiz avaliar se o requerente
do benefício é pessoa "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios"

2 -
Na hipótese dos autos, circunstâncias afastam a alegada hipossuficiência financeira.

3 - Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0804905-53.2020.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 14

de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal de urgência,
interposto por
ROSENILSON LAVOR DA SILVA,
nos autos de Ação de Cobrança e Incorporação de Adicional de Interiorização proposta contra o
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO

ESTADO DO PARÁ - IGEPREV,
em razão do inconformismo com decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém

que, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, determinando, por conseguinte, o recolhimento das despesas processuais, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, a teor do art. 22 da Lei Estadual nº 8.328/2015 c/c art. 321 do Código de Processo Civil. Na ocasião facultou o parcelamento das custas processuais (iniciais) em 4 (quatro) parcelas, nos termos do art. 1º da Portaria Conjunta nº 3/2017.

Face a decisão, narram as razões de agravo que o autor/recorrente é Sub -Tenente da Polícia Militar, pertencente ao quadro de inativos, e não possuir rendimentos suficientes para custear despesas processuais e honorários advocatícios em detrimento de seu sustento e de sua família, conforme declaração de pobreza e contracheques trazidos na exordial da petição inicial, para comprovar suas alegações.

Afirma que a decisão
a quo,
vai de encontro com a dicção do artigo 98 e 99 do Código de Processo Civil, que dispõe bastar afirmação de não possuir condições de arcar com custas e honorários, sem prejuízo próprio e de sua família, na própria petição inicial ou em seu pedido, a qualquer momento do processo, para a concessão do benefício.

Sustenta que a negativa do benefício de assistência judiciária gratuita lhe confere tratamento anti isonômico.

Assim, diante das alegações tecidas, requer o provimento do recurso, para que seja deferia a justiça gratuita em seu favor.

Em sede de cognição sumária, indeferi a tutela requerida, ante a ausência de seus requisitos legais.

Não foram apresentadas contrarrazões, sendo certificado sob ID. 3387834.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
deixou de manifestar-se
in casu,
posto que ausente qualquer relevância social que justifique sua atuação (ID. 3406783)

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cumpre assinalar que a concessão do benefício da gratuidade judiciária encontra amparo na Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, verbis:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Por sua vez, o Novo Código de Processo Civil trouxe o assunto disposto em seu art. 99, in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [...]

Os comandos normativos autorizam o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma faz
jus
à assistência pretendida.

É certo que esta demonstração não exige grande complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo.

Com efeito, nada há nos autos que corrobore a situação financeira deficitária, pois da verificação do
contracheque juntado aos autos (ID.
15574844 - Pág. 7 dos autos principais, permite perceber que a
renda

líquida
auferida soma mais de nove salários mínimos. E não obstante a isso, o juízo facultou a apresentação de declarações de imposto de renda e quaisquer outros documentos que a parte entendesse conveniente a comprovação de que seus rendimentos comprometidos de modo a inviabilizar o pagamento das custas. (ID. 15630656 - Pág. 1)

Frisa-se que após a oportunidade de juntar qualquer documentação que evidenciasse a sua insuficiência econômica, a parte autora manteve-se inerte.

Portanto, relevo que o instituto foi criado para beneficiar pessoas que realmente não tem condições de arcar com as custas de um processo judicial, colocando os hipossuficientes em condições igualitárias aos demais cidadãos em matéria de amplo acesso à justiça.

E no caso em comento, considerando ainda a possibilidade de parcelamento das custas iniciais do processo em até quatro vezes, coaduno ao juízo de piso, não vislumbrando neste momento o
fumus boni iuris,
especialmente por não me parecer que o montante de
R$ 202,05 (duzentos e dois reais e cinco centavos) mensal, possa causar substancial prejuízo a subsistência do autor e de sua família, quando sua renda líquida aproxima-se de 10 mil reais.

Desta feita, a manutenção do indeferimento da benesse é medida que se impõe. Sobre o assunto
, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DA RÉ. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE NÃO DÃO AMPARO À ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. Embora o novo CPC estabeleça a presunção de verdade da declaração de insuficiência apresentada pela parte - pois determina só possa o juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2º) - esse diploma não dispensou o atendimento de determinados pressupostos, ou seja, mesmo em face da declarada presunção, cabe ao juiz avaliar se o requerente
do benefício é pessoa "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios" (art. 98, caput). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4034256-91.2019.8.24.0000, de Lages, rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 02-06-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, além do agravante possuir renda bruta superior R$ 10.000,00 e pagar empréstimo equivalente a R$ 2.000,00, ainda recebe líquido valor acima de R$ 5.000,00, ou seja, superior a 05 (cinco) salários mínimos, circunstâncias que afastam a alegada hipossuficiência financeira. 2. Decisão que indeferiu a gratuidade mantida.

(TJ-MS - AI: 14064722720208120000 MS 1406472-27.2020.8.12.0000, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 30/06/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão a
quo,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto
.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), 14

de setembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/09/2020